Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTO PARCIAL APÓS AJUIZAMENTO AÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE REPASSE A CLIENTE DE VALORES RECEBIDOS POR ADVOGADO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante ao pagamento de reparação por danos materiais e morais e julgou improcedente a pretensão reconvencional de repetição em dobro do indébito e de aplicação das sanções por litigância de má-fé.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de arresto da quantia almejada pela autora, foi interposto o agravo de instrumento n. 0751658-16.2024.8.07.0000, o qual foi desprovido pela 7a Turma Cível.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é cabível a condenação da autora/apelada à penalidade prevista no art. 940 do CC; (ii) se caracterizada litigância de má-fé; (iii) se deve ser afastada ou reduzida a condenação à reparação por danos morais; e (iv) se deve ser revisada a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé. A violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração da conduta perniciosa (art. 80 do CPC). O dolo e a má-fé da parte não podem ser presumidos.
5. Se o réu realiza o pagamento parcial do valor devido apenas após o ajuizamento da demanda, não se configura cobrança de dívida já quitada, especialmente quando a autora reconhece, em réplica, o adimplemento parcial efetuado e, nessa medida, não há motivo hábil para aplicação das penalidades previstas no art. 940 do CC e no art. 81 do CPC.
6. A conduta do advogado que retém indevidamente os valores recebidos em nome de seu cliente, valendo-se de uma preexistente relação de confiança que se concretizou com o aperfeiçoamento de um liame contratual para a prestação de serviços advocatícios voltados à defesa dos interesses/direitos da contratante em juízo, sobeja o simples inadimplemento contratual, implica violação a direito de personalidade do contratante e enseja a condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante à ocorrência de grave violação ético-profissional, o valor fixado na r. sentença para reparação pelos danos morais atende ao critério bifásico e se revela moderado.
8. A parte ré/apelante deu causa ao ajuizamento da demanda e a autora/apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.